Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702268-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA, fundamentado nos artigos 1.003, § 5o e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Ademais, repisa os argumentos lançados no referido apelo. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de embargos de declaração opostos em face de decisum que inadmitiu o reclamo especial manejado. Saliente-se que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 42842815. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026